Tribunal: TJDFT
Processo: 0708226-68.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Civil. Processual Civil. Extinção do processo. Providências esgotadas.
1.. Na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária cabe ao autor a indicação da localização do devedor e do bem. Esgotadas todas as diligências requeridas e resultando infrutíferas as pesquisas de endereço, cabe a extinção do processo.
2.. Os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual não justificam a mantença da processo indefinidamente. A simples existência de uma ação ajuizada e paralisada, não realiza o direito.
3.. Recurso desprovido.